Tribunal: TJDFT
Processo: 0703336-47.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0703336-47.2024.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALICIA GONCALVES COUTO EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A. DECISÃO Recebo os Embargos de Declaração opostos (ID 62380210) como Agravo Interno, na forma do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intime-se a agravante para complementar as suas razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.024, § 3o, do CPC). Após, intime-se a parte agravada para oferecer resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006